Tribunal: STF
Processo: ARE 1452465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. APROVEITAMENTO DOS PROVENTOS DECORRENTES DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CABIMENTO. APROVEITAMENTO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO DECORRENTES DA ATIVIDADE CONCOMITANTE À APOSENTADORIA. IMPERTINÊNCIA. I – Não há que se falar em ilegalidade na cumulação do benefício de aposentadoria por invalidez com proventos decorrentes do exercício de mandato eletivo, conforme entendimento jurisprudencial (STJ, Primeira Turma, Resp nº 137772-8/CE, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe 02.08.2013). II - Tendo em vista que o intervalo no qual o impetrante esteve em gozo de aposentadoria por invalidez (de 01.12.1980 a 08.02.2017) foi intercalado com atividades laborativas, inclusive com efetivo recolhimento de contribuições, deve tal período ser inteiramente computado como tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos dos artigos 55, II, da Lei 8.213/91 e 60, III, do Decreto 3.048/99. Consequentemente, é possível o aproveitamento dos proventos decorrentes do benefício por incapacidade na apuração da base de cálculo do novo benefício, por força do disposto no artigo 29, §5º da Lei 8.213/91. III – Em que pese a jurisprudência já ter reconhecido que o exercício de mandato de vereador não é causa para o cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal situação excepcional não afasta o disposto no art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91, não se justificando o aproveitamento dos salários-de-contribuição decorrentes da atividade concomitante à aposentadoria, mesmo que decorrente de incapacidade laborativa. IV – Remessa oficial e apelação do impetrante improvidas” (eDOC 13 – ID: bc940e90, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de que os salários de contribuição relacionados ao mandato eletivo de vereador sejam incluídos no cálculo do benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição.



    Alega-se que o fato de estar no gozo de aposentadoria por invalidez no mesmo período não inviabiliza o cálculo.  



    Argumenta-se que a validade da cumulação do mandato eletivo desempenhado pelo recorrente durante anos (janeiro/1993 a dezembro/1996 e janeiro/2001 a dezembro/2016), mesmo que concomitantemente estivesse percebendo aposentadoria por invalidez, foi reconhecida pela instância “a quo”, que afastou apenas a possibilidade de utilização dos salários de contribuição da vereança no cálculo do benefício posteriormente requerido/concedido (eDOC 21 – ID: caca1799, p. 8).



    Requer-se, assim, a inclusão dos valores recebidos enquanto vereador no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição.



    Parecer da Procuradoria- Geral da República, assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Pretensão de cumulação de proventos decorrentes de cargo político (vereador) com proventos de aposentadoria por invalidez. Suposta violação ao art. 201, caput e § 11 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 83 – ID: 9f1b17db)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991 e Decreto nº 3.048/1999), consignou a possibilidade de incluir o benefício gozado em razão da aposentadoria por invalidez no cálculo do novo benefício previdenciário a ser concedido. Em contrapartida, registrou a impossibilidade de realizar tal cálculo com a utilização dos salários de contribuição referentes ao mandato de vereador, exercido concomitantemente à aposentadoria por invalidez, por expressa vedação legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) cumpre ressaltar que somente se não houver retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada no período básico de cálculo é que se veda a utilização do período em que o segurado percebeu aposentadoria por invalidez para fins de cômputo de tempo de serviço, não se fazendo necessário que o benefício tenha sido antecedido e imediatamente sucedido de contribuições. 



    Em outras palavras, tendo havido contribuições antes e após o gozo da aposentadoria por invalidez, deve este ser computado para efeito de contagem de tempo de serviço.



    Da análise dos autos, verifica-se que o intervalo no qual o impetrante esteve em gozo de aposentadoria por invalidez (de 01.12.1980 a 08.02.2017) foi intercalado com o exercício de atividades laborativas junto ao Curso ABC Letras da Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. e a Singularis Indústria, Importação e Exportação de Artefatos de Papel Ltda, com o efetivo recolhimento de contribuições, devendo tal período ser inteiramente computado como tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos dos artigos 55, II da Lei 8.213/91 e 60, III, do Decreto 3.048/99.



    Por outro lado, é entendimento jurisprudencial pacífico que o recolhimento das contribuições previdenciárias compete ao empregador, donde se conclui que o empregado não pode ser penalizado por irregularidades por aquele praticadas.



    Como consequência, os proventos decorrentes do benefício por incapacidade devem ser aproveitados na apuração da base de cálculo do novo benefício, qual seja, a aposentadoria por tempo d e contribuição, por força do disposto no artigo 29, §5º da Lei 8.213/91 (...)



    Finalmente, embora a jurisprudência já tenha reconhecido que o exercício de mandato de vereador não é causa para o cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal situação excepcional não afasta o disposto no art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91, não se justificando o aproveitamento dos salários-de-contribuição decorrentes da atividade concomitante à aposentadoria” (eDOC 13 – ID: bc940e90, p. 7-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Migração entre planos previdenciários durante a relação de emprego. Possibilidade de revisão dos termos quanto ao saldamento do plano anterior e de inclusão da parcela CTVA no salário de contribuição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (RE 1174115 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.09.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITOS AUTORAIS. NATUREZA E HABITUALIDADE DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a rubrica direitos autorais integra o salário de contribuição para fins de incidência contribuição previdenciária patronal. Dissentir de tais conclusões demandaria, tão somente, o reexame probatório e da legislação pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1362217 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.03.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente